Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723871-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão desta Presidência (ID 43283392), que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com precedente do STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (RE 729.107/DF- Tema 792). Sustenta, em suma, que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Colaciona, ainda, decisões proferidas no bojo de reclamações e recursos apreciados pela Corte Suprema, nas quais se julgou favorável a tese ora defendida, sob o fundamento de que o Tema 792 não cuida das hipóteses em que a lei nova aumenta o teto para a incidência do Regime de RPV. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões ID 44778898. Em detida análise dos autos e considerando as recentes decisões proferidas pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal acerca do enquadramento da tese sedimentada no Tema 792, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 43283392 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 6.618/20. RESERVA DE PLENÁRIO. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Recurso Extraordinário n. 729.107; Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020; Tema n. 792 da repercussão geral). 2. O marco temporal, para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. (Acórdão 1347960, Conselho Especial; DJE: 28/6/2021). 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, e VI, alínea “a”, porquanto entende que não há, no texto constitucional, qualquer dispositivo que disponha expressamente ser de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, o limite das RPV (Requisição de Pequeno Valor) devidas pelo Estado, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas, restando aos Poderes Executivo e Judiciário concederem integral cumprimento à vontade manifestada pelos representantes do povo; b) artigos 100, § 3o, e 165, ao argumento de que os efeitos das RPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma, por não se encontrarem sujeitas ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), razão pela qual entendem que deve ser respeitada a fixação de 20 (vinte) salários mínimos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio aos artigos 100, § 3o, e 165, ambos todos da CF. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, declaro prejudicado o agravo de ID. 44934157. Dê-se regular processamento ao agravo em Recurso Especial de ID. 44934156. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029